Tribunal: TJDFT
Processo: 0706122-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO ACÓRDÃO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente/ré contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que não deu provimento ao recurso e manteve a sentença para condenar a recorrente ao pagamento de R$1.250,00. Sustenta que há omissão no decisum, pois não teria analisado o fato novo consistente na marcação de show da cantora Taylor Swift para o mês de novembro de 2023.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
III. Não se evidencia o vício alegado. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de omissão, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. Cabe consignar que os ingressos foram comprados em 2019 e o show cancelado em 2020 sem previsão de nova data, a qual somente foi disponibilizada em 2023. Portanto, após o prazo de vigência do crédito que era no final de 2022. Somado ao fato que os ingressos atualmente vendidos foram vendidos mais caros que o crédito disponibilizado, o que também tornou inviável a utilização do ingresso para o mesmo show.
IV. Assim, no acórdão foi analisado toda a documentação acostada aos autos resultando nas conclusões lá expostas de forma clara e objetiva. Nota-se que o embargante, em verdade, busca a reforma total do acórdão embargado, pretensão que se mostra inadequada pela via eleita. Assim, em que pese as alegações, inexiste o alegado vício.
V. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.